Tribunal: CARF
Processo: 19515.005325/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005325/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.829 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e
quantificaram.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo.
Assim, para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra
geral contida no art. 173, inciso I do CTN.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
RELEVAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
Embora haja previsão de relevação de multa em Obrigações Acessórias, não se
encontram presentes os requisitos formais de tal relevação Art. 291, §1° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO - IRRELEVANTE
No caso de verificação de descumprimento de obrigação acessória é devida a
aplicação da multa punitiva sendo irrelevante a existência ou não de prejuízo
ao erário.
Recurso Voluntário Conhecido.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005325/2009-53
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005325/2009-53

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 106/133) interposto pelo Contribuinte
contra o Acórdão n. 16-26.117 (e-fls. 86/100) proferido pela 11o Turma da DRJ/SP1, a qual
julgou procedente o lançamento efetuado, ficando assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações incorretas ou omissas
constitui infração à legislação previdenciária.

DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Obrigações acessórias previdenciárias decaem no prazo previsto no artigo
173, inciso I, do CTN, pois, não há que se falar em antecipação de
pagamento para as mesmas.

MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos
severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência, conforme rege o art. 2° da lei 9.784/99.

LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais,
bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005325/2009-53

Trata-se de Auto de Infração (37.239.729-8) no valor de R$7.420,00 por
apresentar GFIPs com dados não correspondentes a fatos geradores de contribuições
previdenciárias que deveriam registrar, incidentes sobre remuneração pagas, devidas ou
creditadas.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal os fatos geradores das contribuições não
foram declarados nas GFIPs sendo apurado o débito conforme as informações lançadas pela
empresa em sua folha de pagamento e em sua contabilidade.
Além do Auto de Infração tratador neste Processo Fiscal, foram lavrados os
seguintes AI, os quais foram autuados em apartado:

AI DEBCAD 37.239.728-9 - no valor de R$4.004,44, referente as
contribuições dos segurados.

AI DEBCAD 37.239.731-0, no valor de R$ 215.803,55, referente as
contribuições Patronais

AI DEBCAD 37.239.730-1 - no valor de R$19.942,22, referente as
contribuições a outras entidades e fundos denominados terceiros.

AI DEBCAD 37.242.732-8 - no valor de R$13.291,66, por ter deixado a
empresa de apresentar a esta fiscalização as folhas de pagamento das
filiais 0019-40 e 0025-98 relativas ao ano de 2004.

Inconformado com o Lançamento efetuado no Auto de Infração objeto deste
processo fiscal, compareceu o Contribuinte em 28/12/2009 apresentando sua Impugnação onde
em síntese alegou:
- Nulidade do AI por cerceamento de defesa.
- Extinção por decadência na forma do art. 150, §4o do CTN, por tratar-
se de tributos lançados por homologação, posto que o lançamento fora
efetuado em 30/11/2009, restando descaídos os fatos geradores anteriores
á 27/11/2004.
- Indevida exigência das contribuições por falta de previsão junto á CF.
- Não incidência da exação aos Administradores por ausência de fato
imponível.
- Relevação e erro de capitulação e apuração da Multa devida.
- Inexistência de dano ao erário publico por ter havido o pagamento e, tão
somente o erro no preenchimento da GFIP.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005325/2009-53

Em resposta á Impugnação suscitada, a 11 Turma da DRJ proferiu Acórdão com
as seguintes razões:

- Inicialmente sustentou que não haveria a nulidade do AI por
cerceamento de defesa posto que o mesmo se encontraria revestido das
formalidades essenciais.
- Denegou a aplicação da decadência por tratar-se o presente caso de
contagem decadencial pelo prazo do Art. 173 do CTN, , iniciando-se o
mesmo á partir do primeiro dia útil do exercício subsequente.
- Julgou impertinente e relevação da penalidade bem como os
argumentos em sentido a atacar sua apuração.
- Aduziu que não á previsão de relevação da multa aplicada posto que
inexistente previsão legal para tal fato.
- Afastou as alegações de inexistência de dano ao erário publico por ter
sido constatada contribuição devida e não recolhida, e que a retificação
das GFIPs pelo contribuinte ocorreu em 20/10/2009, ou seja, após a
ciência do AI, ocorrida em 22/08/2009.

Do mencionado Acórdão o Contribuinte fora intimado em 21/12/2010
comparecendo em 19/01/2011 apresentando seu Recurso Voluntário o qual em síntese reiterou as
alegações de sua Impugnação, exceto no que concerne á suposta inconstitucionalidade e não
incidência das Contribuições sobre a remuneração dos Administradores da S.A., trazendo
entendimentos jurisprudenciais e administrativos em seu apoio.
Seu Recurso Voluntário fora colocado em pauta sendo sobre o mesmo deliberado
em 20/11/2012, momento em que á Primeira Turma determinou a baixa em diligencia dos autos
para que fosse efetuada a juntada dos documentos que são mencionados pelo Relatório Fiscal.
Em resposta, efetuou-se á juntada dos arquivos suscitados em 14/06/2017
especialmente ás Planilhas I, II, III e IV, mencionadas no TVF, conforme termo de anexação,
sendo o contribuinte intimado quanto aos mesmo, porem, sem nova manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005325/2009-53

Como se denota o Contribuinte fora intimado do Acórdão proferido pela 11o
Turma da DRJ em 21/12/2010 apresentando seu Recurso Voluntário em 19/01/2011, estando
porquanto dentro do prazo legal, sendo tempestivo o recurso, e, por isso lhe conheço e passo a
análise meritória.
MÉRITO
- Nulidade por Cerceamento de Defesa
A Contribuinte requer a nulidade do auto de infração diante da alegação
preliminar de que teria lhe sido cerceada a sua oportunidade de defesa.
Com relação à nulidade aduzida, determina a legislação (Decreto no 70.235, de
1972):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, no presente caso, a não ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo
10 que ensejassem a nulidade do auto de infração, ou do artigo 59 que ensejassem a nulidade do
procedimento.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.
No presente processo foi verificado o contraditório e a ampla defesa, ao
Contribuinte foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua defesa, seu recurso, os
documentos que entendia serem devidos.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005325/2009-53

Nenhuma petição ou documento foi negado. Não houve o rompimento do devido
processo legal.
Sobre o tema, verificam-se certos julgados deste Conselho:
(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi
regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração
correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte
que ensejasse a nulidade do auto de infração.
CARF. Autos 13433.720980/2011-83. Acórdão 1301-002.934. 1a Seção de Julgamento.
3aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018.
(...)
NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A nulidade de um lançamento fiscal pressupõe a existência de um ato administrativo
lavrado por autoridade incompetente ou que não se franqueie à parte adversária o amplo
direito de se defender. Caso isto não ocorra - ou não se prove -, impende-se afastar o
pedido de nulidade do lançamento.
CARF. Autos 10935.723840/2016-22. Acórdão 1401-002.354. 1a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018
(...)
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se
falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. As realizações de
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a
critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do processo.
CARF. Autos 10166.720756/201443. Acórdão 2401-005.591. 2a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 03/07/2018
Portanto, não reconheço que ao Contribuinte foi cerceada sua defesa.

- Decadência
Quanto á decadência há divergência entre o entendimento do Contribuinte e da
Turma Julgadora por entender o Contribuinte que se deveria efetuar a contagem do prazo
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005325/2009-53

decadencial pelo contido no art. 150, §4o do CTN, enquanto a DRJ considerou a aplicação do
Art. 173, iniciando a referida contagem no primeiro dia do exercício subsequente.
Não se tem mais a discussão trazida pela DRJ sobre a aplicação dos artigos 45 e
46 da Lei no 8.212/1991 (dez anos para decair o direito do INSS em exigir o pagamento de
Contribuições Previdenciárias), diante da Súmula Vinculante n. 8 do STF e 99 CARF
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Portanto, o prazo decadencial é de 5 anos, nos termos dos artigos 150 e 173 do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Passa-se agora à análise da contagem, para apurar se aplica-se o art. 150, §4o do
CTN ou o art. 173, I do mesmo diploma legal. A contribuinte requer a aplicação do Art. 150, §4o
do CTN, exigindo o cancelamento integral dos lançamentos.
Em face do disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais RICARF1, aprovado pela Portaria n° 343 de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 152 de 2016, este CARF, forçosamente, deve abraçar a
interpretação do Recurso Especial no 973.733 – SC, de que a regra do art. 150, §4o, do CTN, só
deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento (quando a lei assim o
determine) e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os
ditames do art. 173 nos demais casos.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005325/2009-53

Além disso, verifico que, no caso em questão se está diante de descumprimento de
obrigação acessória, que gerou como consequência a aplicação, pelo Fisco, de multa, através de
procedimento de ofício, em linha com o disposto no art. 113 do CTN, convertendo-se a
obrigação de fazer ou não fazer em obrigação principal, ou seja, em obrigação de dar.
Entendo que, em se tratando de obrigação acessória descumprida, geradora de
posterior lançamento pela autoridade fazendária, impossível se poder falar em antecipação de
pagamento legalmente previsto, decorrendo daí, independentemente de se admitir ser a forma
legal de lançamento a de ofício (consoante entendido pela Fazenda Nacional) ou por
homologação (conforme entende a contribuinte), a necessidade de aplicação do art. 173, I do
CTN para fins de contagem do prazo decadencial, considerada na última hipótese a vinculação
ao estabelecida no REsp no 973.733 SC.
Nestes termos temos o verbete sumular:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ante ao exposto, voto por manter o entendimento da DRJ para afastar a
decadência no que compete ao presente lançamento, por restar aplicável ao presente caso a
contagem na forma do Art. 173 do CTN.
- Relevação, apuração e capitulação da multa
Ao contrario do que alega o contribuinte houve sim a omissão, e, a suposta
correção das GFIPs ocorreu tão somente após a cientificação do Auto de Infração, não atraindo a
aplicação das jurisprudências mencionadas.

Outro ponto a ser observado, é que para que haja a possibilidade de aplicação do
abrandamento da penalidade á época pelo disposto no Art. 291, §1° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, não se encontra presente a retificação
completa das GFIPS, mas tão somente retificação parcial, não atraindo sua incidência por falta
de requisito formal.

No que cumpre á Capitulação e Apuração da Multa, verifica-se da análise, que
para os períodos em que, porventura, a obrigação principal estiver alcançada pela decadência,
não havendo contribuição previdenciária exigível em algum período, não há se falar em
somatório de multas e sua limitação a 75% nesses mesmos períodos, mas tão somente à multa
por falta de informação em GFIP de valores que não ensejam a exigência de contribuições na
forma do Art. 32-A, inciso I da Lei no 8212/91.

Em análise á Planilha III, nota-se que ao contrario do que o contribuinte alega,
fora feita a comparação entre ás penalidades, aplicando á maios benéfica, contando-se a cada 10
omissões para a aplicação do Art. 32-A, inciso I da Lei no 8212/91.

Desta forma, indefiro o pedido dos Contribuinte.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005325/2009-53

Inexistência de dano ao Erário Publico
Reitera suas razões em sentido á alegar a inexistência de dano ao Erário Público,
porem, não assiste razão o contribuinte posto que como o mesmo salienta em seu Recurso
Voluntário, trata-se de Lançamento quanto á contribuições remanescentes, distintas das já
recolhidas, confessando a ausência de recolhimento quando faz requerimento da aplicação do
prazo decadencial por recolhimento parcial.
Independente de sua confissão, dá análise do AI nota-se que de fato houve a
respectiva omissão, efetuando-se a manutenção dos valores não alcançados pela decadência, e,
assim, há evidente dano ao Erário.
Ainda que o sujeito passivo tenha retificado parcialmente suas GFIPs em
20/10/2009, tal retificação ocorreu após a ciência do auto de infração, ocorrida em 22/08/2008,
não servindo como argumento hábil ao abrandamento da penalidade.

A legislação prevê o cumprimento de obrigações tributárias principais e
acessórias, para as últimas, o descumprimento sujeita o infrator à penalidade pecuniária, cuja
aplicação ocorre de ofício pela autoridade fiscal, independente de existência de prejuízo ou não
ao erário.
No caso em tela, a conduta da recorrente resultou em prejuízo à atividade fiscal,
haja vista que omitindo descumpriu sua obrigação acessória visando esvair-se de sua obrigação
principal, não havendo que se falar em ausência de prejuízo ao erário posto que evidente.

Isto posto, indefiro o pleito do Contribuinte.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe indefiro mantendo o
Crédito Tributário em sua integralidade.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.829 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005325/2009-53

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital